Tribunal: TJDFT
Processo: 0751453-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751453-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LECY CEZARIO COUTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0716563-36.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O agravante alega, em suma, que a taxa SELIC deve incidir de forma simples sobre o valor do principal, evitando-se a incidência de correção monetária sobre correção monetária ou de juros sobre juros (anatocismo), conforme a EC no 113/2021. Sustenta que é inconstitucional o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que prevê a incidência da SELIC sobre o total do débito. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a incidência da taxa SELIC sobre os juros. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 218338895 – autos de origem): O réu apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 214500427 e seguintes, alegando em resumo excesso de execução em face da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida (ID 216604160). A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Dessa forma, verifica-se que os cálculos da Contadoria Judicial estão corretos, razão pela qual indefiro o pedido do réu. Preclusa esta decisão e transitado em julgado o agravo de instrumento n. 0745814-22.2023.8.07.0000, expeçam-se os requisitórios pertinentes. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Transcreve-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No caso dos autos, o Distrito Federal defende que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido do débito, mas o Juízo de origem entendeu que esta deve incidir sobre o valor total do débito, depois de acrescidas a correção monetária e os juros de mora. Contudo, é certo que não se admite a incidência de juros compostos na atualização de débitos judiciais. A jurisprudência é clara ao rejeitar a cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros moratórios, devendo ser aplicada apenas sobre o principal do débito. Nesse sentido se consolidou a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TAXA SELIC. INDEXADOR DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Da taxa SELIC. 4.1. Como cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 4.2. Confira-se: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 4.3. Jurisprudência: "(...) 7. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução." (07206817520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 18/8/2023) 4.4. Logo, a fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito principal até 08/12/2021 e o segundo com aplicação da taxa SELIC sobre o valor do crédito principal a partir de 09/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 5. Assim, é necessário que os cálculos da contadoria judicial observem a limitação da condenação até a data de 28/04/1997, bem como a vedação da cumulação da taxa SELIC com outros índices, conforme a fundamentação acima exposta. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1777919, 07343405420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO RELATIVO À DATA DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. SUPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. EC 113/2021. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. VEDAÇÃO. ANATOCISMO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A FORMA DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 9. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 10. A fim de evitar a indevida cumulação de índices, com correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 (INPC até 30/6/2009 e IPCA-E até 8/12/2021) e o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1748272, 07217504520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TR. INAPLICABILIDADE. IPCA-E. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021, DATA DA ENTRADA EM VIGORA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. CÁLCULO DEVE SER FEITO DE MODO A EVITAR CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE JUROS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora. Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 5. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1737534, 07003238920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com a vedação do anatocismo, o valor total do débito deve ser calculado da seguinte forma: primeiro, calcula-se o valor da atualização até 8/12/2021, com a aplicação dos índices aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios sobre o principal; depois, calcula-se o valor da atualização a partir de 8/12/2021, incidindo exclusivamente a taxa Selic sobre o principal do débito; por fim, os dois valores de atualização do débito são somados ao principal, obtendo-se o valor total do débito. Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris, quanto à aplicação da taxa Selic, e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à providência deferida, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024 17:41:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador